Tribunal: TJMT
Processo: 1039629-43.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA INICIAL – VULTOSA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA COM O APELANTE (337,41 QUILOS DE COCAÍNA) – MAIOR CENSURABILIDADE DA SUA CONDUTA – PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 – CULPABILIDADE ACENTUADA – MANUTENÇÃO DA PENA BASILAR – 2. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – TRÁFICO DE DROGA ENTRE VÁRIOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO – SEMIRREBOQUE ADREDEMENTE PREPARADO COM FUNDO FALSO PARA OCULTAR A DROGA (“MOCÓ”) – ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM MAIOR ENVOLVIMENTO COM A ATIVIDADE CRIMINOSA – 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. A expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida é fator de exacerbação da pena inicial, na forma do art. 42 da Lei n. 11.343/06. E, por revelar maior reprovabilidade da conduta do apelante, justifica a fixação em quantitativo superior ao mínimo legal com base nos princípios da discricionariedade, razoabilidade e da individualização da pena.
2. Para que seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade; bons antecedentes; não dedicação à atividade criminosa; tampouco integração a organizações com tal desiderato.
Fica evidenciada a gravidade concreta da conduta do apelante, porquanto transportava vultosa quantidade de alucinógeno por vários estados da federação, com elevadíssimo valor econômico, em veículo adredemente preparado com fundo falso para ocultação da droga, denominado de “mocó”, merecendo uma maior reprovação por parte do Estado, de modo que, na hipótese, verificado o maior envolvimento do recorrente com a atividade criminosa, não há como se conceder o benefício pretendido neste recurso.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039629-43.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERIVELTON DA SILVA CAMUSIA - CPF: 696.552.432-49 (APELANTE), ALEXANDRE BARNEZE - CPF: 523.364.502-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
MAJORADO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA INICIAL –
VULTOSA
QUANTIDADE D
E

DROGA
APREENDIDA COM O APELANTE
(
337,41
QUILOS
DE COCAÍNA
)
– MAIOR CENSURABILIDADE DA SUA CONDUTA – PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06
– CULPABILIDADE ACENTUADA – MANUTENÇÃO DA PENA BASILAR –
2. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE –

TRÁFICO DE DROGA ENTRE VÁRIOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO –
SEMIRREBOQUE ADREDEMENTE PREPARADO COM FUNDO FALSO PARA OCULTAR A DROGA (
“
MOCÓ
”
)
–

ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM
MAIOR ENVOLVIMENTO COM A
ATIVIDADE CRIMINOSA – 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. A
expressiva
quantidade
e a natureza
da droga apreendida
é
fator de exacerbação da pena inicial, na forma do art. 42 da Lei n. 11.343/06
.

E,
por
revelar maior reprovabilidade da conduta d
o
apelante, justifica a fixação em quantitativo superior ao mínimo legal
com base no
s
princípio
s
da
discricionariedade, razoabilidade e da
individualização da pena
.

2.
Para que seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade; bons antecedentes; não dedicação
à
atividade criminosa; tampouco integração a organizações com tal desiderato
.

Fica evidenciada a gravidade concreta da conduta
do apelante
,
porquanto
transporta
va
vultosa quantidade de alucinógeno por vários estados da federação,
com
elevadíssimo valor econômico, em veículo adredemente preparado com fundo falso para ocultação da droga, denominado de
“
mocó”, merecendo uma maior reprovação por parte do Estado
, de modo que, na hipótese, verificad
o
o
maior envolvimento
do
recorrente
com a atividade criminosa
, não há como se conceder o benefício pretendido neste recurso.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Erivelton da Silva
Camusia
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.

1039629-43.2021.8.11.0002
,
conden
ando
-o
pela prática do crime de tráfico de drogas
majorado, capitulado no
art. 33,
caput
,
c/c art. 40, V,
da Lei n. 11.343/06, à pena de
11
(
onze
) anos
e

8
(
oito
) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
e
1
.
166
(
mil cento e sessenta e seis
) dias-multa, à razão de 1/30 (um tri
nta avos
) do salário

mínimo vigente à época dos fatos
.

O apelante
,
nas razões
que se
veem

no ID
135804176
,
postula:
(
i
)
a aplicação da pena-base no mínimo legal;
e
(
ii
) o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006
, por se tratar de mera
“
mula
”
e não haver qualquer envolvimento
seu
com
o
grupo criminoso.

O Ministério Público,
nas
contrarrazões que se encontram no ID
136357159
, postula o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que se vê no ID
141912687
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
127619140
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

1) Consta do caderno informativo em anexo (no 1039629-43.2021.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 05 de dezembro 2021, por volta das 23h45min, no
km 524 da BR 070, local conhecido como “Trevo do Lagarto”, em Várzea Grande/MT
, o denunciado
ERIVELTON DA SILVA CAMUSIA
, transportava droga, entre Estados da Federação, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos, que Policiais Rodoviários Federais, durante fiscalização de rotina, realizaram a abordagem do veículo caminhão VOLVO/ML12360 IGJ2I85, cor branco, tracionando o semirreboque AAF7830, conduzido pelo denunciado
ERIVELTON
. Ato contínuo, durante entrevista informal, o denunciado demonstrou nervosismo e apresentou declarações contraditórias.

3) Diante disso, os agentes iniciaram busca veicular e identificaram, no assoalho do semirreboque, que estava vazio, um compartimento oculto contendo
325 (trezentos e vinte e cinco) tabletes de Cocaína, além de 04 (quatro) sacos plásticos contendo a mesma substância na forma de “crack
”. Ainda foram apreendidos
02 (dois) telefones celulares, 07 (sete) cartões bancários e R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie
, em poder de
ERIVELTON
.

4) Após a localização do entorpecente,
ERIVELTON
afirmou que estava transportando os entorpecentes da cidade de Ji-Paraná/RO, tendo como destino a cidade de São Paulo/SP, pela quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5) Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia e, perante autoridade policial, confessou a prática do tráfico de drogas. (ID 72749858, pág. 04).

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID72749858, página 10, pelo Auto de Apreensão ID 72749858, página 07, pelo Laudo de Constatação no 870/2021 em ID 72749858, pág. 40, que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado
POSITIVO

para presença de “
COCAÍNA
” pesando
337,41 kg (trezentos e trinta e sete quilogramas e quarenta e um gramas)
.

Posteriormente, aportou aos autos o Laudo Pericial no 906/2021 (ID 73131070), que concluiu que o veículo semirreboque sofreu adaptação de suas características originais, tratando-se de compartimento instalado abaixo do assoalho, a fim de dissimular o transporte da substância.
[...]

Destaques no original

A autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes narrado na exordial acusatória está demonstrada e não há insurgência d
o
apelante em relação a essa
s
temática
s
.

Consoante consta do relatório, o
apelante
postula a revisão da pena-base,
assim
como também a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.
Todavia,
ressai destes autos que há
elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória e o acerto na imposição da sanção privativa de liberdade, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição ele não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer
os fundamentos utilizados para a aplicação da pena.

No
ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pel
o
prolator da sentença condenatória (ID
127620695
):

[...]

Da minorante do § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 –

Não se levará em conta a quantidade e a natureza da droga neste momento, fator este que se prestará ao recrudescimento da reprimenda em momento próprio.

De qualquer sorte a minorante não é cabível. Os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicam não ser o caso de concessão do benefício.

As nuanças do fato, observado em sua integralidade, revelam a plena impossibilidade de ter o réu agido isoladamente ou por conta própria. Por certo houve a intervenção de diversos outros envolvidos, quer na disponibilização do caminhão, quer no carregamento da carga ilícita, no carregamento da carga lícita a dissimular a droga, na contratação do frete, certamente o réu contou com uma intrincada rede ou grupo que viabilizou o crime.

O próprio réu confirma que foi contratado para buscar o caminhão em um posto de gasolina, tendo sido, por certo, contratado por outro membro do grupo criminoso. Também não carregou o caminhão, isso coube a outros envolvidos. A alteração do veículo visando confeccionar o compartimento secreto em que estava a droga também coube a outros. Alguém ainda iria contratar a carga lícita para dissimular a droga e, finalmente, no destino, outra seria a equipe que descarregaria o ilícito. A divisão de funções visando o grande tráfico é, pois, evidente, revelando a inserção do réu em um grupo maior.

Outros elementos, que não a quantidade ou a natureza da droga, permitem a observação de que o réu estaria sim participando, ainda que somente no caso em questão, de um grupo criminoso maior que tinha como objetivo, o tráfico de drogas.

Ainda há uma outra questão a ser observada. É que o fato de o réu ser o transportador da droga o colocaria, em tese, naquela figura jurídica denominada “mula”, o que não implica automaticamente na concessão de qualquer medida mais benevolente.

Convém desmistificar uma questão que vem sendo discutida nos tribunais e que tem servido de fundamento ao reconhecimento do privilégio com relação à figura do chamado “mula”. Em muitos julgados se tem entendido que o simples fato de ser “mula”, ou seja, o transportador e não o proprietário da droga, traria intrinsecamente a possibilidade de concessão do privilégio, independentemente de outros elementos.

Tal entendimento é pretoriano e visivelmente contrário à legislação. Veja-se que a lei contempla a figura do verbo “transportar” diretamente no “caput” do art. 33, o que põe tal verbo em pé de igualdade com os outros dezessete ali constantes. Se o legislador quisesse um tratamento mais benevolente ao transportador, já o teria contemplado na figura do privilégio.

É preciso observar que, no tráfico, todas as condutas são necessárias e essenciais para que a droga chegue ao usuário final. É indispensável que haja o produtor, o negociador, o atravessador, o transportador, o distribuidor e aí por diante. Somente com essa distribuição de tarefas ou atividades é que a droga chega ao destino e todas elas são igualmente importantes.

Então é bom lembrar a dicção do art. 29 do Código Penal:

Art. 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

§ 1o Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.

§ 2o Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave.

Não parece razoável que a mera condição de mula (transportador) da droga possa intervir tão severamente na tipificação penal a ponto de impor a ele automaticamente a concessão do tráfico privilegiado.

Se a situação fática revela que o dono da droga, ou seja, o contratante e seus ajudantes, sejam os carregadores/descarregadores, os guardadores, os aliciadores, os despachantes que providenciam a documentação e, igualmente o contratado para o transporte apresentaram o idêntico dolo de
por
em circulação exatamente a mesma droga, não há sentido em tal dicotomia. Aliás, o núcleo “transportar” consta do “caput” do art. 33 da referida lei. O que diferencia a figura
do mula
da figura do dono do produto, do guardador e demais envolvidos no tráfico não é a importância de sua participação no fato ou a intensidade de seu crime, mas tão somente a tarefa desempenhada para se praticar o mesmo delito. Aliás, no caso dos autos, o transporte da droga para um grande centro consumidor parece ser um dos núcleos mais importantes da cadeia criminosa verificada.

Isso tudo, aliado ao fato de que o caminhão seria carregado com carga lícita para seguir viagem ao destino final, para não levantar suspeitas e, obviamente, dificultar a ação policial, revela indiscutivelmente o requinte de se promover uma atividade simulada lícita a fim de ocultar a atividade dissimulada ilícita, revelando consequentemente o profissionalismo do grupo.

As nuanças do crime e seu intrincado engendramento, o destino da droga, o centro nervoso do tráfico no País (Estado de São Paulo), revelam que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, mas sim a forte e complexa dedicação do grupo ao qual pertence o agente – ou pertenceu no episódio em questão - à atividade criminosa.

Assim já decidiu o STF:

“
STF
. EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA
(ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado,
b) o concurso eventual de pessoas,
e c) a quantidade de droga.

2. As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do paciente a atividades criminosas. O registro de que o agravante alugou imóvel para a prática do comércio de drogas, bem como a apreensão de considerável quantidade de entorpecente

e petrechos destinados à divisão da substância,
revelam que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir
...”. (STF, HC 161482 AGR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Sessão Virtual de 5.10.2018 a 11.10.2018.). Destaquei.

Assim, é descabida a minorante.

[...]

Do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei antidrogas –

Reza o artigo em questão que a natureza e quantidade da droga servirão de critério de recrudescimento da pena base e de modo diferenciado, já que preponderam sobre os demais elementos. Foi de vital importância a alteração legislativa em questão, já que traz punição diferenciada para a lesividade de cada conduta, do grande, do médio e do pequeno traficante, bem como em função do grau de lesividade da substância que se dispõe a traficar, primando sobremaneira pelo princípio da proporcionalidade.

E não poderia ser diferente.

Primeiramente entendamos os diferentes conceitos: quantidade e natureza.

A quantidade de droga envolvida no crime representaria a lesividade social e abrangente. À evidência o alcance dos estragos resultantes da droga é diretamente proporcional à sua quantidade, não apenas no que se refere ao número de usuários atingidos, mas também, e talvez principalmente, pelos efeitos colaterais do tráfico que são evidentemente majorados. O tráfico de drogas acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para a compra de drogas.

Isso sem mencionar os elevadíssimos custos sociais de programas de prevenção ao uso de drogas e recuperação de viciados. Nem se diga o custo familiar dos que lutam contra o vício dos entes queridos. Em suma, a quantidade de droga é diretamente proporcional a quantidade de problemas gerados no meio social.

Já o outro critério, relativo à natureza da droga, no entender deste julgador, diz respeito principalmente à lesividade individual, ou seja, ao elevado grau de malefício que determinada droga gera no organismo humano. Claro que cada organismo reage de forma diferente diante de cada substância, porém, de forma geral, drogas leves causam menos malefícios à saúde de cada um e, assim, menores
consequências. Já as drogas mais pesadas geram efeitos mais graves e mais difíceis de serem contornados, minimizados ou enfrentados, seja pelo usuário, seus familiares, ou entidades de apoio. Muitas vezes, mesmo que consumida em pequena quantidade, é suficiente para produzir considerável efeito alucinógeno, tendo elevado poder de gerar dependência, além de ser de grande toxicidade e até capaz de levar o indivíduo à morte.

A proporcionalidade que tal dispositivo gera permite ao juiz punir diferentemente as diversas modalidades de tráfico.

Tomemos como premissa que a cocaína seja (e é), no geral, droga mais deletéria que a maconha. Não seria justo, por exemplo, punir igualmente o indivíduo que esteja traficando 10g de maconha e outro que esteja traficando 10g de cocaína. Igualmente não seria justo punir igualmente o indivíduo que esteja traficando 10g de maconha e aquele outro que traficou 10kg de maconha. Cada qual sabe das consequências de sua conduta aos usuários e à sociedade.

Quem trafica pouca droga de natureza leve (maconha, por exemplo), sabe que afetará a poucos e de forma leve. Já o que trafica muita droga de natureza leve, sabe que afetará a muitos, porém de forma menos agressiva. Já o que pratica tal ato com pouca droga de natureza pesada (cocaína, por exemplo), tem plena consciência de que afetará a poucos, porém de forma intensamente deletéria e, por fim, o que se propõe a traficar muita droga de natureza pesada atinge a muitos e de forma grave. Daí a importância de não se confundir, ou jogar na vala comum, como tem feito alguns tribunais, o conceito de quantidade e natureza da droga.

No caso dos autos, há de se considerar em desfavor do réu a
quantidade
exorbitante de droga, e também sua

natureza
extremamente deletéria (337,41kg de COCAÍNA).

[...]

Considerando tais precedentes, logo se observa que a pena base no presente caso deve sim observar fortemente tanto a
natureza
como a
quantidade
dos entorpecentes apreendidos em grau ainda mais severo, já que tratamos aqui não de cem quilos, mas de mais de trezentos quilos da droga.

[...]

Passo a dosar as penas–

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal
são favoráveis ao réu
: a culpabilidade, os antecedentes criminais; a conduta social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias, as consequências e o comportamento, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

À toda evidência devem ser
valoradas desfavoravelmente
a
quantidade
e a
natureza
extremamente deletéria
da droga (337,41kg de COCAÍNA),
que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 são preponderantes e desfavorecem completamente ao réu, já que traficava cocaína, considerada droga das mais pesadas e de alto grau de nocividade, em extrema quantidade, demandando maior rigor.

Por estes motivos,
com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, e seguindo orientação do Superior Tribunal de Justiça de que é perfeitamente possível a exasperação mais extremada da pena em casos de apreensões também extremadas do
entorpecente (HC 204.619/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Julgado em 12/11/2013 – mais de 100 kg de cocaína) e também do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que assim tem decidido (TJMT, APELAÇÃO CRIMINAL no 0007961-76.2018.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, Rel. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes, julgado em 23/07/2019 – 75 kg de cocaína), em decorrência das circunstâncias preponderantes desfavoráveis (
quantidade e natureza de droga
)
e levando em conta de que no presente caso se tratou não de 100kg, mas de 337,41kg de COCAÍNA, fixo a pena base
em 12 (doze) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias multas.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), e em consonância com o entendimento consolidado do STJ de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena (HC n. 395248/SP, 5a Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
31.10.2017), reduzo em 1/6 (um sexto), encontrando-a, em 10

(dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias multas.

Não há agravantes.

Em razão da majorante prevista no art. 40, V da Lei 11.343/2006, elevo a pena em 1/6 (um sexto), passando-a para
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.166 (mil cento e sessenta e seis) dias multas
.

Inexistindo nos autos quaisquer outras causas especiais de diminuição ou aumento da pena
torno-a definitiva
nos moldes acima.

Em razão do
montante da pena
e das
circunstâncias
judiciais desfavoráveis (quantidade e natureza da droga - art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas) estabeleço o regime
fechado
para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal).

Fixo o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do
salário mínimo
, tendo em conta a situação econômica do réu, nos termos do § 1o do art. 49 e art. 60 do Código Penal,
cc
art. 43 da Lei n. 11.343/06.
[...].

Desta
ques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Não se pode olvidar, outrossim, que para a aplicação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Penal; além de, no caso do tráfico de drogas, os vetores preponderantes estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/06. Assim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No caso sob
apreciação
, extrai-se da leitura da parte da sentença condenatória acima reproduzida que
,
no que diz respeito à primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas,
o
sentenciante
, utilizando-se de seu poder discricionário e com base em fundamentação idônea,
valorou pejorativamente ao apelante
, com base no art. 42 da Lei n. 11.343/06,
a
vultosa
quantidade e
a
natureza
deletéria
do entorpecente apreendido,
consistente
em

337,41kg de COCAÍNA,

recrudescendo a
pena
inicial em
7
(
sete
)
anos
de reclusão
e 700 (setecentos) dias-multa
.

Em relação à circunstância do art. 42 da Lei Antidrogas atinente à quantidade
e natureza
da droga apreendida, sobreleva-se registrar que é plenamente possível o recrudescimento da pena basilar sob esse prisma, principalmente porque, conforme
descrito no laudo pericial encontradiço no ID 127619134
:
“
no compartimento adrede foram encontrados
325 (trezentos e vinte e cinco) tabletes
contendo em seu interior substância com cor e odor característicos de cocaína, além de
04 (quatro) sacos plásticos contendo substância com peso aproximado de 5 (cinco) kg
de cor, odor e textura característicos de cocaína na forma de crack
”,
cujo alucinógeno
totalizou
o impressionante quantitativo de
337,41kg de
cocaína
,
de forma que tal fundamento é idôneo para exasperar a pena basilar, tal como fê-lo
o
magistrad
o
, daí por que o cálculo dosimétrico não merece qualquer reparo.

A propósito, examinando casos similares, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO A CRITÉRIOS PURAMENTE MATEMÁTICOS. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO E A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior já exortou que "é possível que 'o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.' (
AgRg
no
REsp
143.071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
6/5/2015). [...]" (
AgRg
no RHC 107.602/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019,
DJe
11/06/2019).

2. No caso, fundamentadamente, as instâncias ordinárias optaram por elevar as penas-bases na fração de 2/3 (dois terços) diante dos maus antecedentes do Réu, que ostenta 4 (quatro) condenações anteriores, bem como da
exacerbada quantidade de droga, mais de 25kg (vinte e cinco quilos) de cocaína
, além de apreensão de 30kg (trinta quilos) de produtos químicos usados no preparo de entorpecentes.

3. Além da multiplicidade de antecedentes, a quantidade de droga apreendida na hipótese, por si só, afasta a alegação de desproporcionalidade na primeira etapa do cálculo da reprimenda para o crime, considerando-se o intervalo da pena abstrata cominada ao crime de tráfico de drogas 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, não se mostra desproporcional ou desarrazoado a fixação da pena-base em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses acima do mínimo legal.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021,
DJe
19/03/2021)
.
Destacamos

Noutra vertente, quanto
à incidência da minorante descrita no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, como é de trivial sabença, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Vê-se,
portanto
, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles
pequenos
que cometeram o ilícito ocasionalmente
e de forma mais branda
, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

A propósito, sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos
, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Na espécie
,
o juízo de primeiro grau
agiu com acerto ao deixar de aplicar a benesse em alusão,
por entender que o
apelante
atuou em favor de organização criminosa,
motivo pelo qual não aplico
u
a seu favor da aludida causa de diminuição de pena, diante do não preenchimento dos requisitos descritos no citado § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas.

Com efeito, a
nalisando o conjunto probat
ório amealhado
para estes
autos
,

o
minucioso planejamento
da empreitada e
o
preparo do veículo para ocultação e
transporte de grande quantidade de drogas
,

por si só,
denota a dedicação
do apelante
à atividade criminosa. Aliado a isso, a confiança depositada pelo dono da substância ilícita no
recorrente
,
responsável pelo transporte
,
são circunstâncias que, somadas, evidenciam o envolvimento
dele
com organização criminosa para o tráfico
, ainda que o
insurgente
sustente que apenas foi contratado para levar
o
alucinógeno
da cidade de Ji-Paraná/RO até o Estado de São Paulo
;
e
,

que
pelo serviço
de transporte,
receberia
a importância de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Nesse contexto,
não resta dúvida que
a conduta do apelante merece maior censurabilidade, uma vez que o delito em questão foi levado a cabo de forma dissimulada e premeditada,
com
construção
de

compartimento
adredemente preparado
, objetivando ocultar a
s
substância
s
entorpecente
s
embaixo do
assoalho do
semirreboque
, conforme se infere
destas

imagens extraídas do laudo pericial que se vê no ID
127619134
:

Logo, levando em conta o caráter teleológico do instituto objetivado pelo legislador no sentido de que somente o
pequeno
traficante eventual merece ser agraciado
,
na espécie, é inaplicável a causa especial de diminuição de pena almejada pelo apelante
diante da gravidade concreta da
sua
conduta, consistente no transporte de vultosa quantidade de alucinógeno
por vários estados da federação
consistente em

337,41kg de
cocaína
,

com
elevadíssimo valor econômico,
em um semirreboque adredemente preparado
com fundo falso
p
a
ra
ocultação da droga
,
denominado de ‘mocó”,
merecendo uma maior reprovação por parte do Estado
ante a demonstração de maior envolvimento com a atividade criminosa
.

A
liás, a
cerca da matéria,
o
Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E PORTE DE ARMAS DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA.
ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE.
PACIENTE QUE ADERIU AINDA QUE DE FORMA TRANSITÓRIA ÀS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO DEDICADO AO TRÁFICO DE DROGAS. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. - As instâncias de origem reconheceram expressamente que
o paciente contribuiu para uma organização criminosa, não apenas em virtude da expressiva quantidade e natureza da droga apreendida - 54 tabletes, totalizando 57,775 quilogramas de pasta base de cocaína
adulterada com FENACETINA (e-STJ, fl. 24) -,
mas principalmente devido ao modus operandi da conduta delitiva - tráfico de entorpecentes entre os Estados do Mato Grosso e Espírito Santo, em veículo previamente preparado com um fundo falso no interior do porta-malas, localizado atrás do banco dos passageiros, escondido por uma chapa de ferro
, pintada na cor do veículo, para a ocultação dos entorpecentes e das armas de fogo e munições de uso restrito e roubadas - pois pertencentes à corporação da polícia militar do Estado do Paraná e que foram roubadas no município de Chapada dos Guimarães/MT -, havendo o próprio paciente confessado que comprou o veículo em Cariacica/ES, pagando a quantia de R$ 31.000,00, deslocou-o até a cidade de Cuiabá/MT, e deixou o veículo em um posto de combustível, sendo que aproximadamente 15 dias depois, buscou o carro com a droga para retornar ao Espírito Santo (e-STJ, fls. 39 e 17) -, tudo isso a indicar sua adesão, ainda que transitória às atividades de grupo criminoso dedicado ao tráfico, não fazendo, portanto, jus à referida minorante. - Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. precedentes. - Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 670.350/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021,
DJe
de 21/6/2021).
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
VIOLAÇÃO AO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI. COLABORAÇÃO COM ASSOCIAÇÃO ATUANTE NO TRÁFICO DE DROGAS. CONFIANÇA DEPOSITADA NO RÉU. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (35KG DE MACONHA). OCULTAÇÃO EM VEÍCULO. APLICAÇÃO DA MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE
. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante se extrai
do acórdão proferido no Tribunal de origem, as circunstâncias do delito (aluguel de veículo pelo agente
e preparação do mesmo para ocultação do entorpecente, sendo confiado ao réu o transporte de 35kg de maconha) denotam que o agravante se dedicava à atividade criminosa em colaboração com associação atuante no tráfico de drogas
.
Conclusão diversa esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
REsp
n. 1.998.992/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022,
DJe
de 16/9/2022).
Destacamos

Por sua vez, e
ste Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas
C
ortes
S
uperiores, tal como se se infere do acórdão a seguir reproduzido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - [PRIMEIRO APELANTE] INEXISTÊNCIA DE ESTRUTURA ORGANIZADA/ESTRUTURADA, COM ÂNIMO ASSOCIATIVO, REINCIDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA, TRÁFICO PRIVILEGIADO, PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA - PEDIDO E ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E REDUÇÃO DAS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS - [SEGUNDO APELANTE] - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO CONFIGURADA, JUS À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DETRAÇÃO PARA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, REDUÇÃO AS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS, REGIME ABERTO E GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DILIGÊNCIAS POLICIAIS REALIZADAS - ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO PARA FINS DE TRAFICÂNCIA ENTRE OS APELANTES E CORRÉU NÃO DEMONSTRADOS - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT - ARESTOS DO STF E TJMT - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – REITERAÇÃO DELITIVA NÃO AUTORIZA A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL - PREMISSA DO STJ - QUANTIDADE [19,785KG] E NATUREZA DA COCAÍNA - MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME [TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE DROGAS EM VEÍCULO ACOMPANHADO DE BATEDOR] - FORMA DE ACONDICIONAMENTO [19 TABLETES] -
OCULTAÇÃO EM COMPARTIMENTO MODIFICADO [“MOCÓ”]
-
ELEVADO VALOR DE MERCADO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
-
INAPLICABILIDADE
- ARESTO DO TJMT - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - BATEDOR - COAUTOR FUNCIONAL - ACÓRDÃOS DO TJMS E TJMT - IMPERTINÊNCIA - DETRAÇÃO DO PERÍODO DE SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA - PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - PRIMARIEDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS -
REGIME ABERTO - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA [ISENÇÃO DE PENA DE MULTA E CUSTAS] - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - ACÓRDÃOS DO TJMT - RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, REDIMENSIONAR AS PENAS DO PRIMEIRO APELANTE E ESTABELCR O REGIME ABERTO – ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO E MODIFICAÇÃO DO REGIME DE OFÍCIO. O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” (TJMT, Enunciado Criminal 5). “A prática conjunta da traficância pelos acusados, por si só, não induz ao vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim ao concurso eventual de pessoal.” (TJMT,
Ap
no 82944/2017)
O modo de execução do crime [transporte intermunicipal de drogas em caminhão
acompanhado de batedor],
a forma de acondicionamento [253 tabletes], a ocultação em compartimento modificado [com solda e pintura recentes], somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida
- aproximadamente R$6.875.000,00 (seis milhões, oitocentos e setenta e cinco mil reais) -
revelam a dedicação ao tráfico
. (AP NU 0000956-60.2016.8.11.0038) A quantidade [19,785kg] e natureza da cocaína, o modo de execução do crime [transporte intermunicipal de drogas em veículo acompanhado de batedor], a forma de acondicionamento [19 tabletes],

a ocultação em compartimento modificado [“mocó”], somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida
- aproximadamente “R$400.000,00 (quatrocentos mil reais)”,
evidenciam a dedicação ao tráfico
(TJMT, AP NU 0000956-60.2016.8.11.0038), razão pela qual a minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11343/206, art. 33, § 4o) afigura-se inaplicável. Se o apelante atuou no comércio de drogas, desempenhando a função de “batedor”, o que lhe confere a condição de coautor funcional, e não mero partícipe (TJMS, AP NU 0001146-54.2019.812.0017, Relator: Des. Emerson
Cafure
- 28.11.2019; TJMT, AP NU 1001038-49.2020.8.11.0098 – Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal - 11.8.2021), a causa geral de diminuição de pena (CP, art. 29, § 1o) mostra-se impertinente. A detração do período de segregação provisória da pena definitiva autoriza a modificação do regime inicial aplicado na sentença para o aberto (CPP, art. 387, § 2o) porque totaliza pena inferior a 4 (quatro) anos, o apelante é primário e as circunstâncias judiciais são favoráveis (TJMT,
Ap
no 176942/2016). A análise à hipossuficiência econômica [isenção da pena de multa e custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0001292-27.2016.8.11.0018; TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108).

(
TJMT,
N.U 0000670-06.2017.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS
MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022,
Publicado
no DJE 08/02/2022)

Posto isso, e
m consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação de
Erivelton da Silva
Camusia
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023